Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715073-80.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO TORRES VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE TORTURA. DISSIMULAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. I – Havendo controvérsia em relação à intimação do patrono do réu sobre da sentença de pronúncia, bem como constatado que, reaberto o prazo de intimação, a Defesa interpôs recurso acompanhado das razões recursais, dentro do prazo estabelecido no art. 586 do CPP, rejeita-se preliminar de intempestividade. em garantia à plenitude de defesa. II – Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a demonstrar a presença da materialidade e dos indícios de autoria, diante da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, do CP). III – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. IV – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito. V – Não sendo possível aferir na primeira fase do procedimento do Júri, se a conduta em tese praticada pelos réus enquadra-se como outro delito, deve ser mantida a decisão que os pronunciou como incursos no delito de homicídio qualificado, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da conduta criminosa, bem como a verificação da existência ou não do dolo. VI – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese. VII – Incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade os réus que acompanharam a instrução presos, após a sentença de pronúncia, considerando a presença dos requisitos relativos à prova da materialidade e indícios de autoria e, ainda, sendo necessária a segregação para garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta da conduta VIII – Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do Código Penal, defendendo a desclassificação para o crime de homicídio culposo; b) artigo 472 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; c) artigo 315 do CPP, ao argumento de que inexiste motivação idônea a sustentar o decreto segregatório cautelar; d) artigos 263 e 456, ambos da lei processual penal, apontando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 18 do Código Penal, 315 e 472, estes do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 263 e 456, ambos do CPP, bem como do respectivo dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, “O óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1836672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010